Tribunal: TJMT
Processo: 1019969-35.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019969-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), TULIO VENICIUS DE BARROS MAYER - CPF: 838.378.501-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO N. 0020765- 81.2015.8.11.0002 - CÓD. 417533 - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Ausentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o pedido, máxime porque o deferimento implicaria no reconhecimento de uma compensação e não de garantia de crédito como pretende o exequente.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1019969-35.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Agravado:
Tulio Venicius de Barros Mayer

Processo origem: 1014065-28.2022.8.11.0002

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. de decisão que na Ação de Execução de Titulo Extrajudicial ajuizada em desfavor de Tulio Venicius de Barros Mayer, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Busca e Apreensão n. 0020765- 81.2015.8.11.0002 - cód. 417533.

O Agravante, em síntese, que restam demonstradas as relevâncias que obstam o prosseguimento da execução, porque se for levantado o valor depositado/bloqueado nos autos do Cumprimento de Sentença (R$ 71.650,26) acarretará grave dano de difícil e incerta reparação, bem como o enriquecimento ilícito, porque jamais irá conseguir receber os valores de que é credor.

Aduz que o Agravado encontra-se ainda em débitos com o contrato pactuado, somando uma dívida de R$209.552,81, (duzentos e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos).

Assim, defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso, para que seja determinada a penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Busca e Apreensão n. 0020765- 81.2015.8.11.0002 - cód. 417533.

Liminar
indeferida (Id. 146641653).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1019969-35.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Agravado:
Tulio Venicius de Barros Mayer

Processo origem: 1014065-28.2022.8.11.0002

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

VOTO

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. de decisão que na Ação de Execução de Titulo Extrajudicial ajuizada em desfavor de Tulio Venicius de Barros Mayer, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Busca e Apreensão n. 0020765- 81.2015.8.11.0002 - cód. 417533.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para determinar a penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Busca e Apreensão n. 0020765- 81.2015.8.11.0002, a fim de impedir o levantamento da quantia bloqueada nas contas da instituição financeira, no montante de R$ 71.650,26.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, em que pesem os argumentos do agravante, não se verifica, em sede de cognição não exauriente, o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito da questão pelo juízo de origem.

Assim, ao menos por ora, não é caso de deferimento da almejada penhora imediata dos valores bloqueados no Cumprimento de Sentença, a se considerar, como pontuado pelo Juízo de origem, que “
admitir-se a penhora do valor que o exequente é o próprio devedor em outra ação em que figura o executado como credor, implica no reconhecimento de uma compensação e não de garantia de crédito como pretende o exequente
”.

A exemplo da decisão recorrida, não se verifica, ao menos de plano, prejuízo irreparável ou de incerta reparação, caso a medida seja concedida apenas por ocasião da apreciação pelo mérito da questão.

Assim, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo de origem.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022